Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. INCLUSÃO SÓCIAS. SOCIEDADE LIMITADA. ENCERRAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. PENHORA. VALORES EM CONTA. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada não discorreu acerca da ausência de intimação da parte agravante para impugnar o cumprimento de sentença ou efetivar o pagamento voluntário do débito, tenho que a questão não foi apreciada pelo Juízo de origem, o que impede a análise nessa seara recursal, sob pena de supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Precedentes. Recurso conhecido em parte.
2. No Distrato Social apresentado pelas executadas, ora agravantes, consta que foi atribuída às sócias a responsabilidade pelo “ativo e passivo porventura supervenientes” da empresa executada.
2.1. Assim, mesmo que somente a empresa executada tenha sido condenada no título executivo, as sócias responsabilizaram-se por suas dívidas ao encerrarem as atividades da empresa, não havendo erro na decisão que as incluiu no polo passivo.
2.2. Não há que se falar que as ex-sócias, agravantes, somente respondem pelos pagamentos de dívidas na proporção do crédito que receberam e que, sendo uma sociedade limitada, cujo capital social foi completamente integralizado, as sócias respondem no limite do capital.
3. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC.
3.1. No caso dos autos, a parte executada, ora agravante, não demonstrou a origem dos valores penhorados, não havendo que se falar em impenhorabilidade ou liberação dos valores. Precedentes.
4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida.